Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738678-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON DANTAS PEREIRA AGRAVADO: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Verifica-se que os extratos bancários de IDs 168816169, 168816168 e 168816166, juntados aos autos de origem, são de titularidade da pessoa jurídica Nova Linha Engenharia Ltda, que não compõe a relação processual. Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, comprovante de rendimentos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias de sua titularidade que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator